Tribunal: TJDFT
Processo: 0745404-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. EMBARGOS DO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS DO RÉU. HONORÁRIOS FIXADOS EM PERCENTUAL INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO. EMBARGOS DO AUTOR CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DO RÉU CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Ambas as partes opuseram embargos de declaração contra o acórdão pretérito. Enquanto o autor novamente argui que sofreu injusta preterição e que, por isso, merece receber as promoções funcionais que outros policiais do seu mesmo concurso alcançaram, o Distrito Federal alega que os honorários sucumbenciais fixados são insuficientes para bem remunerar o trabalho exercido por seus procuradores.
2. Embargos do autor: as razões recursais expostas apontam o inconformismo do referido embargante quanto ao julgamento que, por entender que a parte não demonstrou a alegada violação de direito, julgou improcedente o pedido. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.
3. Embargos do Distrito Federal: com razão em parte o embargante. Isto porque a fixação dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa representa um montante aproximado de R$ 100,00 a este título, o que não é suficiente para bem remunerar o trabalho dos agentes públicos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, representantes da parte vencedora em ambos os graus de jurisdição.
4. É o caso, assim, de ser majorada tal verba para 20% do valor atualizado da causa, teto dos honorários advocatícios sucumbenciais no âmbito dos juizados especiais (art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009). Entretanto, justamente em razão de previsão legal específica para o rito sumaríssimo, não é o caso de fixação dos honorários, por equidade, em patamar superior ao referido limite, como pretende o Distrito Federal.
5. Embargos do autor CONHECIDOS e REJEITADOS. Embargos do réu CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE, a fim de aumentar a condenação em honorários de sucumbência para 20% do valor atualizado da causa. Demais termos mantidos.